Tribunal: TCU
Processo: 029.188/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5978/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; 212, do Regimento Interno/TCU, e ainda art. 5o, caput, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.188/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Geraldo Machado (XXX.518.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Japeri - RJ 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Pierre Andre da Rocha Andrade (OAB/RJ 94.148) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Sr. José Geraldo Machado (CPF XXX.518.937-XX) e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, ao Ministério do Desenvolvimento Regional.